Tribunal: STF
Processo: RE 271621
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO, EM
URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS -
APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA
MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
               - A União Federal, no sistema de repartição
 constitucional de
competências estatais, pode exercer, legitimamente, as atribuições
enumeradas que lhe foram conferidas, em caráter privativo,  pela
Carta Política, sem que a prática dessa competência institucional
implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia
político-jurídica constitucionalmente reconhecida aos
Estados-membros. Precedentes. Hipótese em que a União Federal
exerceu, validamente, a competência que a Carta Política lhe
atribuiu, para legislar, privativamente, sobre o sistema
monetário (CF, art. 22, VI).
               - Não cabe discutir, em sede recursal extraordinária,
 temas que
somente fazem instaurar controvérsia de direito comum, apta a
caracterizar, quando muito, situação configuradora de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição, o que, por si só,
torna inviável o cabimento do apelo extremo. Precedentes.